Tribunal: TJDFT
Processo: 0743675-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença julgou improcedente o pedido. Considerou que a autora foi devidamente notificada da autuação, que não existe nenhum elemento de prova quanto à nulidade do teste de alcoolemia, que o auto de infração atende às exigências do art. 280 do CTB e da Portaria 354. Ressaltou que o órgão autuador foi o Detran e que a Polícia Militar integra o Sistema Nacional de Trânsito.
3. O recurso, contudo, se limita a questionar a extinção do processo em razão do indeferimento da inicial por não atendimento à determinação de emenda e afirma que a decisão incorre em error in procedendo, com inversão indevida do ônus da prova e cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à Justiça. Defende que a sentença deve ser anulada para “permitir o regular prosseguimento do feito”.
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995 o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.